Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716730-82.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KESIO PAULO SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Petição incidental apresentada por Kesio Paulo Silva Carvalho (parte autora), no âmbito da apelação cível interposta pelo Distrito Federal (parte ré) contra sentença de procedência em ação anulatória de ato administrativo (2a Vara da Fazenda do Distrito Federal). Argumenta a parte autora que teria sido inabilitada no exame de saúde médico-odontológico no concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, edital de abertura n° 04/2023, em razão da existência de uma cárie e uma obturação (comprometimento endodôntico). Informa que em 31.10.2025 foi publicado edital de convocação dos aprovados. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar o cumprimento imediato da sentença, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR para anular o ato administrativo que o considerou inapto na fase de avaliação médico-odontológica e para determinar que o réu proceda com a sua aprovação na respectiva etapa, no intuito de assegurar a sua participação nas demais etapas do certamente, como curso de formação, nomeação e posse, se aprovado e observada a ordem de classificação dos candidatos. Consequentemente, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. É o breve relato. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A questão subjacente refere-se à (i)legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame por suposta inaptidão médico-odontológica, decorrente da identificação de uma cárie e de obturação dentária, e à necessidade de assegurar sua participação nas etapas subsequentes do concurso, previstas para iniciarem-se em breve, conforme convocação publicada em 31.10.2025 (id 78041506, p. 55). Em consulta aos autos eletrônicos constata-se que: (i) a parte autora, candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 04/2023, foi aprovada nas etapas objetiva, aptidão física, avaliação psicológica e nos demais exames médicos do certame; (ii) no entanto, foi considerada inapta na fase de avaliação médico-odontológica, sob alegação de comprometimento endodôntico no dente 36 e “lesão de cárie sugestiva” no dente 38; (iii) a parte autora apresentou documentação odontológica particular, com radiografias periapicais e laudo de especialista, que atestam ausência de infecção, dor ou lesão periapical nos dentes restaurados 36 e 46, bem como a inexistência de cárie no dente 38, a revelar plena aptidão para o exercício policial; (iv) a perícia odontológica judicial concluiu pela ausência de comprometimento endodôntico incapacitante e de qualquer limitação funcional incompatível com o desempenho das atividades policiais (id77803635); (v) o e. Juízo de origem reconheceu a ilegalidade do ato de inaptidão e determinou a reinclusão da parte autora no certame, com prosseguimento nas etapas seguintes. Nesse quadro fático-jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação da probabilidade do direito vindicado, tendo vista que a sentença reconheceu, com base em laudo pericial judicial conclusivo, a ausência de limitação funcional e a ilegalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame, existindo, pois, decisão de mérito favorável à sua pretensão e confirmada por prova técnica idônea. Os elementos probatórios indicam que a banca examinadora se limitou a apontar suposto comprometimento endodôntico, sem demonstrar de que modo tal condição se traduziria em limitação real ou risco concreto ao exercício do cargo policial militar, o que evidencia manifesta desconexão entre o motivo declarado e o resultado produzido pelo ato, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação (Lei 9.784/99, art.2o). Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal (Tema 1015) abrange situações como ada presente situação fática, em que a mera existência de tratamento odontológico(cárie)não se mostra suficiente para justificar exclusão do candidato, desprovida de demonstração de efetivo prejuízo funcional ou risco às atividades policiais. Corrobora essa conclusão a perícia odontológica judicial, realizada sob o crivo do contraditório, que é categórica ao afirmar a plena higidez funcional do dente periciado e a total aptidão do candidato para o cargo. Os elementos probatórios evidenciam erro de avaliação da Administração, o que compromete a legalidade do ato administrativo e autoriza sua invalidação (Lei no. 9.784/99,art. 2o, parágrafo único, inciso VI). Com relação ao tema, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. AVALIAÇÃO MÉDICA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO FÍSICA. TEMA 1.015 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência de pressupostos de fato e de direito, podendo atuar, inclusive, ainda que em caráter excepcional, no exame dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 2. No julgamento do Tema 1.015 (RE 886131), o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato aprovado que, embora tenha sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II, CF/88). 2.1. Consoante o posicionamento exarado pelo STF, o risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não podem impedir a fruição do direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar a subsistência, a emancipação e o reconhecimento social. 3. Na espécie, conforme o laudo pericial, não foram diagnosticadas limitações físicas que impeçam ou diminuam a capacidade laborativa da parte autora para as funções do cargo a ser exercido. 4. Restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, ainda que previstas no edital, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. 5. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime. (Acórdão 1947986, 0712194-96.2022.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Com relação ao perigo de dano grave, evidencia-se que a convocação para as fases subsequentes do concurso público — notadamente o curso de formação — já foi publicada, com data iminente para apresentação da documentação, de modo que a não inclusão do candidato poderá culminar em preclusão fática da etapa, a gerar prejuízo irreversível ao direito reconhecido pela sentença, pois eventual reforma futura dificilmente reconstituiria a situação pretérita com a mesma utilidade prática. Acresça-se que o risco de dano inverso se mostra reduzido, porquanto a medida, ao assegurar o prosseguimento do candidato no certame, não altera a ordem de classificação e permite mitigação de prejuízos caso o resultado final da apelação venha a ser desfavorável. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉNICO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE ACORDO COM A LEI DISTRITAL 4.949/12. AUTORIZAÇÃO PARA MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Súmula 20 do TJDFT disciplina que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Por seu turno, a Lei Distrital n. 4.949/12 estabelece normas gerais para realização de concurso público no Distrito Federal. Na hipótese, prima facie, a avaliação psicológica foi realizada sem observância da legislação de regência. 3. Em caso análogo em trâmite nesta Corte (Mandado de Segurança n. 0715587-49.2023.8.07.0000), pontuou-se que “a autoridade impetrada não observou regra formal para garantir a objetividade do exame psicotécnico. A razão legal para a composição da banca com três examinadores é justamente para afastar eventual subjetividade na avaliação das respostas colocadas pelo candidato. Assim sendo, se o Laudo não está subscrito por três profissionais não se poderia cogitar de aplicação da mens legis para a edição do referido artigo de lei”. 4. Diante do início do curso de formação profissional, há risco de dano apto a justificar a suspensão dos efeitos da reprovação da parte agravante na avaliação psicológica. Permanece, contudo, a necessidade de realização de novo exame psicotécnico, em conformidade com a Lei Distrital n. 4.949/12, o que demanda a sua aprovação. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1751798, 0717441-78.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 14/09/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput”). Determinado ao Distrito Federal que proceda à convocação da parte autora para participação das demais etapas do certame, especialmente o curso de formação, observada a ordem de classificação dos candidatos. Confiro a presente decisão força de mandado. Conclusos, após, para julgamento da apelação. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator